Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MENOR. DOMICÍLIO DO SEU REPRESENTANTE. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. COMPETÊNCIA RELATIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Não obstante, em regra, seja o foro do domicílio do autor da herança o competente para processar e julgar ação de inventário, é possível prorrogar a competência do foro do domicílio do herdeiro menor, especialmente quando todos os envolvidos expressamente manifestam estarem de acordo com a prorrogação.
2. Ainda que seja o Ministério Público legitimado para alegar incompetência relativa, o seu pedido pode ser rejeitado se a prorrogação da competência for mais favorável ao melhor interesse do menor e não provocar prejuízo às demais partes do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.